Tribunal: TJDFT
Processo: 0719147-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
Processo : 0719147-33.2022.8.07.0000 DESPACHO Considerando a notícia de falecimento do agravante, bem assim a prolação de sentença nos autos originários, extinguindo aquele feito sem resolução do mérito e já transitada em julgado (id. 231626520 e 238336691 no processo de origem de n. 0706239-84.2022.8.07.0018), ao réu agravado para manifestação de direito quanto à subsistência do interesse recursal. Brasília – DF, 27 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator